Tribunal: TJES
Processo: 0001076-15.2018.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Compra e Venda; Inadimplemento; Perdas e Danos; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001076-15.2018.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANO HERMENEGILDO DA SILVA

APELADO: ELIANE KLEMS ROSSOW

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA VERBAL DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança na qual o autor pleiteava o ressarcimento de valores supostamente investidos na aquisição e manutenção de uma van escolar, além de lucros cessantes e devolução de nota promissória, sob a alegação de que a ré retomou indevidamente o veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova da existência de vínculo jurídico entre o autor e a ré que legitime sua responsabilização pelos valores despendidos com a van escolar; (ii) estabelecer se o autor comprovou os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o ônus probatório previsto em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de provar os fatos constitutivos do direito invocado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente em se tratando de contrato verbal.

4. A transferência de valores para conta bancária da ré não caracteriza, por si só, vínculo contratual, sobretudo quando justificada como favor pessoal prestado ao então companheiro da ré, o real beneficiário do negócio, Sr. João Moreira Duarte.

5. A prova documental constante dos autos, inclusive aquela apresentada pelo próprio autor, demonstra que a transação financeira envolveu terceiros, sem comprovar qualquer relação contratual direta entre o autor e a ré.

6. O contrato de financiamento da van estava em nome de terceiro, o que reforça a ausência de legitimidade da ré para figurar no polo passivo da demanda.

7. A ausência de inclusão do real proprietário do veículo no polo passivo e a
ausência
de testemunhas que pudessem esclarecer os fatos contribuem para a fragilidade da versão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. A ausência de prova do vínculo jurídico entre as partes impede o acolhimento de pedido de cobrança fundado em contrato verbal.

2. Cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, inclusive a legitimidade passiva do réu em ações fundadas em relação contratual.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC/2015, art. 373, I.

*Jurisprudência relevante citada*:

TJ-SC, AC nº 0021850-51.2012.8.24.0033, Rel. Des. Álvaro Luiz Pereira de Andrade, j. 05.11.2020.

TJ-GO, AC nº 5343791-41.2021.8.09.0051, Rel. Des. Eliseu José Taveira Vieira, j. 26.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001076-15.2018.8.08.0007

APELANTE: JULIANO HERMENEGILDO DA SILVA

APELADO: ELIANE KLEMS ROSSOW

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de cobrança ajuizada por Juliano Hermenegildo da Silva em face de Eliane Klems Rossow, na qual o autor pleiteia o ressarcimento de valores despendidos na aquisição e manutenção de uma van escolar que, segundo sua narrativa, foi retomada indevidamente pela ré,
buscando a
condenação da ré ao pagamento de R$ 14.676,09, acrescidos de lucros cessantes mensais de R$ 2.970,00, além da devolução de uma nota promissória.

A sentença impugnada (ID 14922175) julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que o demandante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na comprovação de que a ré, Eliane Klems Rossow, participou do negócio jurídico de compra e venda da van escolar, de modo a se legitimar para figurar no polo passivo da ação e, em consequência, ser responsabilizada pelos prejuízos alegados pelo autor.

Embora o apelante sustente que a relação jurídica está evidenciada por um depósito de R$ 5.000,00 feito na conta da ré e pela confissão desta em juízo, a análise detida das provas não permite acolher tal pretensão.

A ré, em sua contestação, não negou o recebimento do valor, mas o justificou como um favor a seu companheiro da época, Sr. João Moreira Duarte, que tinha pendências bancárias.

De se ressaltar, inclusive, que a
documentação anexada pelo próprio autor (
fl.
11), demonstra que a transferência partiu de uma terceira pessoa (Natalina Kester Gaede), e não do próprio autor, corrobora a tese de que a transação não
ocorreu de forma
direta entre as partes litigantes, não
estando demonstrada
a existência de um vínculo contratual direto com a apelada.

Pontue-se que, ainda, que o
contrato de financiamento do veículo junto ao Banco Bradesco, conforme reconhecido pelas partes, estava em nome do Sr. João Moreira Duarte (
fl. 1
3).

Destarte, a
inda que o autor tenha realizado pagamentos e benfeitorias na van, estes pagamentos, por si só, não vinculam a apelada à negociação, mas sim a pessoa com quem o negócio jurídico foi efetivamente celebrado,
especialmente se considerarmos que as
notas fiscais de serviço e os comprovantes de pagamento apresentados pelo autor são documentos unilaterais (
fls.
19, 20 e 21), sem a anuência da ré, e não demonstram a sua responsabilidade pelos custos
de manutenção de um veículo que sequer lhe pertencia.

Ademais, a fragilidade da tese autoral se manifesta de forma contundente ao se observar que o autor, mesmo sabendo que o Sr. João Moreira Duarte era o proprietário do veículo e o titular do financiamento, optou por não incluí-lo no polo passivo da demanda ou arrolá-lo como testemunha para corroborar suas alegações.

Tal omissão processual revela-se, no mínimo, incompreensível, e apenas corrobora a ausência de elementos probatórios que vinculem, de forma direta, a apelada ao alegado negócio jurídico.

Por outro prisma de análise, a
alegação de que a apelada e o Sr. João Moreira Duarte mantinham um relacionamento, que culminou em matrimônio e posterior divórcio (
fl.
52), não é suficiente para, por si só, estabelecer a responsabilidade da ré, configurando mera suposição, uma vez que a ré alegou ter apenas intermediado um favor pessoal e não ter participado da negociação.

Corroborando tal entendimento, trago à colação a jurisprudência do
s
Tribunais pátrios,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DOS FATOS CONSTITUTIVOS QUE INCUMBE AO AUTOR.

"
Se o autor busca a rescisão de contrato verbal e o réu nega a existência dessa tratativa, é daquele o ônus da prova do liame obrigacional sobre o qual se estabelece o seu direito (CPC/73, art. 333, I)
". (...) .

RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SC - AC: 00218505120128240033 Itajaí 0021850-51.2012.8.24.0033, Relator.: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 05/11/2020, Sétima Câmara de Direito Civil)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CHEQUE SUSTADO. DESACORDO COMERCIAL. DESCUMPRIMENTO ACORDO VERBAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA DÍVIDA INADIMPLIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
As alegações da autora, os documentos carreados dos autos e a prova testemunhal são insuficientes para demonstrar que o protesto é ilegítimo ou que o negócio não se realizou da forma alegada, ônus da prova que lhe incumbia, pois imprescindível a presença mínima de verossimilhança nas alegações, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Eventual descumprimento contratual por parte dos requeridos não confere ao apelante o direito de exercer a autotutela e sustar os cheques repassados, caracterizando exercício arbitrário das próprias razões, devendo o mesmo quitar a dívida.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 5343791-41.2021.8.09.0051, Relator.: ELISEU JOSÉ TAVEIRA VIEIRA - (DESEMBARGADOR), 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2024)

Assim, à míngua de prova documental e testemunhal presencial das tratativas, tendo em vista que o contrato foi celebrado verbalmente e que as provas pouco elucidam as divergências entre as versões narradas pelo autor e pela ré, forçosa a manutenção da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Ante o exposto, conheço do recurso
para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 29.09 a 03.10.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões